Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS SOB MEDIDA – VÍCIO DO PRODUTO – DEVOLUÇÃO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE. DANO MORAL – VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, comodestinatárioda prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar asprovasque precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há se falar emcerceamentodedefesase os elementos probatórios colacionados são suficientes para o Magistrado promover a resolução da lide, principalmente quando a alegação do prestador é a de consumação plena do serviço, o que torna dispensável a produção de prova oral. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. Nos termos do art.18doCDC, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam [...]”. E o inciso II do § 1o do mesmo dispositivo legal acrescenta que se o vício não for sanado em trinta dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga.
4. As partes celebraram contrato para confecção de móveis sob medida com materiais de qualidade e excelente padrão de acabamento (ID 34201552, cláusula 4a).
5. A parte requerida e ora recorrida, quando de sua peça de defesa formulada com pedido contraposto, narrou que durante a montagem e instalação dos armários, notou inúmeras imperfeições que motivaram o retorno do prestador do serviço para execução dos reparos. No entanto, ainda assim, persistiram os defeitos conforme Parecer Técnico juntado aos autos. Seu pedido contraposto busca o ressarcimento dos valores pagos e a condenação do prestador a uma indenização por danos morais.
6. A seu turno, a parte autora sustentou em réplica (ID 34201722) que os armários foram entregues e que a consumidora não permitiu seu retorno para execução dos acabamentos pendentes (regulagem de duas portas e das trancas da gaveta). E por esse motivo, teria direito ao recebimento da parcela do negócio que se encontra pendente de pagamento, além de indenização por lucros cessantes e por danos morais.
7. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o laudo pericial (id. 111028294), vídeo e as fotos juntadas pela consumidora em sua contestação demonstram que as peças do armário que foram entregues e montadas no closet de sua residência estão longe do excelente padrão de acabamento contratado. O fato foi identificado pela contratante desde a instalação dos armários e não foi reparado pelo prestador do serviço no prazo que lhe foi assinalado pela lei.
8. Não se trata de regulagem de duas portas ou de trancas da gaveta, mas de instalação dos armários sem observância das dimensões do closet (altura e largura), com remendos, peças desalinhadas, lascas no MDF, exposição de ferragens e outras tantas falhas de acabamento. Esses defeitos não foram sanados.
9. Por essas razões, com apoio no que dispõe o inciso II do § 1o do artigo 18 do CDC, impõe-se a rescisão contratual com a devolução das partes ao statu quo ante, com a restituição dos valores pagos e a retirada dos armários.
10. Quanto ao dano moral, igualmente reconheço que a situação transbordou do mero descumprimento contratual gerando desgaste emocional, frustração, perda do tempo produtivo e constrangimento em razão da insistente cobrança do prestador de serviço pelo pagamento total do preço, mesmo sabendo dos vícios apresentados e não reparados. Acrescenta-se ainda que a consumidora ainda sofrerá outros transtornos decorrentes do cumprimento da sentença, com a necessária retirada dos armários ao autor. Neste contexto justifica-se a reparação por danos extrapatrimoniais, com fundamento no artigo 14, do CDC, cujo valor foi adequadamente arbitrado pelo juízo sentenciante em R$ 1.500,00.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.